Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600699-08.2024.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargantes opuseram embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento ao recurso eleitoral por eles interposto e deu parcial provimento ao
recurso da Coligação “Minha Vida é Cascavel”, fixando a multa em R$ 5.320,00 para

Num. 44470625 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
cada representado, em razão da prática de conduta vedada a agente público, nos
termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
2. Alegaram omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de
descaracterização da publicidade institucional caso fosse possível extrair das peças
publicitárias a divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
específicas do Município de Cascavel.
3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos,
sob o argumento de inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto
à possibilidade de descaracterização da publicidade institucional diante da
existência de divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
específicas do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por força do art. 275 do
Código Eleitoral.
7. O acórdão recorrido expressamente analisou a questão da publicidade
institucional, reconhecendo que a veiculação da placa com o brasão do Município e
os dizeres "eficiência e transparência" configura publicidade vedada, nos termos do
art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
8. Restou consignado que a veiculação da publicidade institucional em período
vedado é fato incontroverso e que a placa afixada em local público favoreceu os
representados, violand

Inteiro teor:
22/04/2025
Número: 0600699-08.2024.6.16.0143

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Especial n.º 0600699-
08.2024.6.16.0143, que julgou procedente a representação eleitoral para condenar os
representados, pela prática de conduta vedada a agentes públicos, com fulcro no art. 73, inciso VI,
"b", da Lei nº 9.504/97, impondo-lhes a cada um a multa no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais). (Representação Especial ajuizada pela Coligação Minha Vida é Cascavel (Federação PSDB-
Cidadania, PDT, Solidariedade, PSB, União Brasil e PRTB) em face de Leonaldo Paranhos da Silva,
Renato da Silva, Henrique Antunes Mecabo e, Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente", na qual
alega, em síntese, que: a) foi constatada a existência de publicidade institucional irregular em
prédio público (Agência do Trabalhador), com uso do slogan da atual administração municipal; b)
tal publicidade continuou em exibição dentro do período eleitoral, em desrespeito ao art. 73, VI, b,
da Lei 9.504/97 e à Resolução TSE nº 23.735/2024; c) a publicidade em questão não tem caráter de
informação, educação ou orientação social, sendo apenas uma promoção indevida da gestão atual;
d) a prática constitui conduta vedada, uma vez que a manutenção de publicidade institucional nos
três meses anteriores ao pleito compromete a lisura do processo eleitoral e favorece os candidatos
beneficiados pela gestão. (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 05/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CASCAVEL UNIDA E PRA FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL -
PR (EMBARGANTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-
PREFEITO (LITISCONSORTE)

TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
(LITISCONSORTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
HENRIQUE ANTUNES MECABO (LITISCONSORTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (LITISCONSORTE)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (LITISCONSORTE)
TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE (ADVOGADO)
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAMILA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO (ADVOGADO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
MINHA VIDA É CASCAVEL [Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOL
IDARIEDADE] - CASCAVEL - PR (EMBARGADA)

NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MICHELINE BUENO (ADVOGADO)
ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR (ADVOGADO)
EVERTON SEIDLER (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
CIRO LARGO JUNIOR (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44470625
22/04/2025
08:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44470625 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.673

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO
0600699-08.2024.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE:
CASCAVEL
UNIDA
E
PRA
FRENTE
[NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
LITISCONSORTE: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
LITISCONSORTE: ELEICAO 2024 RENATO DA SILVA PREFEITO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
LITISCONSORTE: HENRIQUE ANTUNES MECABO
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962

Num. 44470625 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
LITISCONSORTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
LITISCONSORTE: RENATO DA SILVA
ADVOGADO: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - OAB/PR66146
ADVOGADO: MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - OAB/PR119143
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAMILA DE OLIVEIRA - OAB/PR91962
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - OAB/PR70393
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - OAB/PR83449-A
EMBARGADA:
MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL -
PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MICHELINE BUENO - OAB/SC63804
ADVOGADO: ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - OAB/PR108654
ADVOGADO: EVERTON SEIDLER - OAB/PR79803
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: CIRO LARGO JUNIOR - OAB/PR64709
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - OAB/PR19647
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ELEITORAL. CONDUTA VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Os embargantes opuseram embargos de declaração contra acórdão que negou
provimento ao recurso eleitoral por eles interposto e deu parcial provimento ao
recurso da Coligação “Minha Vida é Cascavel”, fixando a multa em R$ 5.320,00 para

Num. 44470625 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
cada representado, em razão da prática de conduta vedada a agente público, nos
termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
2. Alegaram omissão do acórdão quanto à análise da possibilidade de
descaracterização da publicidade institucional caso fosse possível extrair das peças
publicitárias a divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
específicas do Município de Cascavel.
3. O embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos,
sob o argumento de inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material no julgado.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos
embargos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto
à possibilidade de descaracterização da publicidade institucional diante da
existência de divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas
específicas do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme previsto no art. 1.022
do Código de Processo Civil, aplicável ao processo eleitoral por força do art. 275 do
Código Eleitoral.
7. O acórdão recorrido expressamente analisou a questão da publicidade
institucional, reconhecendo que a veiculação da placa com o brasão do Município e
os dizeres "eficiência e transparência" configura publicidade vedada, nos termos do
art. 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.
8. Restou consignado que a veiculação da publicidade institucional em período
vedado é fato incontroverso e que a placa afixada em local público favoreceu os
representados, violando o princípio da isonomia eleitoral.
9. O Tribunal Superior Eleitoral possui jurisprudência no sentido de que os embargos
de declaração não são via adequada para rediscussão da matéria já apreciada
(Embargos de Declaração no AgR no AgR no REspe nº 060078581, Min. Kassio
Nunes Marques, DJE 09/09/2024).
10. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, os embargos devem ser
rejeitados.
11. Considera-se prequestionada a matéria, nos termos do art. 1.025 do Código de
Processo Civil.

Num. 44470625 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio adequado para
rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil".

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.
Código Eleitoral, art. 275.
Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b".
Jurisprudência relevante citada:
TSE - Embargos de Declaração no AgR no AgR no REspe nº 060078581, Min.
Kassio Nunes Marques, DJE 09/09/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEONARDO PARANHOS, RENATO DA
SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA e PRA FRENTE”
contra o Acórdão, por meio do qual esta Corte negou provimento ao recurso eleitoral interposto
pelos embargantes e deu parcial provimento ao recurso da COLIGAÇÃO “MINHA VIDA É
CASCAVEL”, fixando a multa em R$ 5.320,00 para cada representado, em razão da prática de
conduta vedada a agente público, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Os embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão prolatado é omisso, pois não analisou que a

Num. 44470625 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
publicidade institucional pode ser descaracterizada caso seja possível extrair das peças
publicitárias a divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas específicas do
Município de Cascavel. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir os
vícios apontados.
O embargado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela rejeição dos aclaratórios, sob o
argumento de que não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material, requisitos
indispensáveis para o seu acolhimento, conforme prevê o Código de Processo Civil. Além disso,
sustenta que o acórdão abordou de forma expressa as teses levantadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, uma vez que não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, sendo apenas
uma tentativa de rediscussão da matéria.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso, pois não analisou expressamente se a
publicidade institucional pode perder seu caráter caso seja possível identificar, nas peças
publicitárias, a divulgação de atos, programas, obras, serviços ou campanhas específicas do
Município de Cascavel.
Contudo, não assiste razão aos embargantes.

Num. 44470625 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
Diferentemente do que sustentam os embargantes, o acórdão abordou de forma expressa que a
placa informativa afixada em local público, contendo o brasão do município e os dizeres
"eficiência e transparência", configura publicidade institucional vedada. Isso contraria o disposto
no artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97. Ademais, a veiculação de publicidade institucional em
período vedado é fato incontroverso, sendo que o que se questiona é se o conteúdo caracteriza
conduta vedada e se o prefeito e os demais representados, na qualidade de candidatos aos
cargos de prefeito e vice-prefeito do município, têm responsabilidade sobre o ilícito.
A Decisão ficou assim fundamentada, no que interessa:
“(...)
No que se refere à conduta vedada, o art. 73, VI, “b”, da Lei nº 9.504/97 prevê o
seguinte:
(...)
A Resolução nº 23.735/2024, por sua vez, prevê:
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que foi veiculada a seguinte placa na Agência do
Trabalhador de Cascavel:
(...)
A veiculação de publicidade institucional em período vedado é fato
incontroverso. O que se questiona é se o conteúdo caracteriza conduta
vedada, bem como se o prefeito e os demais representados, na qualidade de
candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito do município, têm
responsabilidade sobre o ilícito.
Na hipótese, a placa informativa afixada em local público com o brasão do
município, constando os dizeres “eficiência e transparência”, implica
publicidade vedada, em evidente ofensa ao artigo 73, VI, b, da Lei nº 9.504/97.
Não se desconhece que a lei excepciona a veiculação de propaganda de
produtos e serviços que tenham concorrência do mercado e caso de grave e
urgente necessidade pública, contudo, não é o caso.
Neste contexto, fica clara a responsabilidade do recorrente Leonaldo Paranhos
da Silva - na condição de chefe do Poder Executivo - pela placa impugnada,
vez que deveria zelar pela efetiva fiscalização e cumprimento das
determinações legais.
(...)
Nesse sentido, é certo que os representados Renato da Silva e Henrique

Num. 44470625 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
Mecabô eram beneficiários dos atos de divulgação de publicidade
institucional, com brasão do município e slogan da atual gestão na placa
identificadora de logradouro público de Cascavel, o que os favorece em
relação aos demais candidatos, à época, em violação ao princípio da isonomia
na disputa eleitoral.
(...)”

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por
oposição de embargos declaratórios.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. VEREADOR. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE
MANDATO ELETIVO (AIME). FRAUDE À COTA DE GÊNERO. PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REJULGAMENTO DA CAUSA.
VEDAÇÃO PELA VIA RECURSAL ELEITA. NULIDADE DE MAIS DE 50% DOS
VOTOS. DESIGNAÇÃO DE NOVO PLEITO. ART. 224 DO CÓDIGO ELEITORAL.
INVIABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA PROXIMIDADE DAS ELEIÇÕES 2024.
DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE NOVA ELEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do
Código de Processo Civil, quando na decisão recorrida houver omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Inexistindo o vício alegado, impõe-
se o desprovimento dos aclaratórios.
2. O mero inconformismo com os termos da decisão embargada e a pretensão de
novo julgamento da causa não autorizam a oposição de declaratórios.
3. Nos casos em que a nulidade decorrente do julgamento de ação de investigação
alcançar mais de 50% dos votos, restando prazo menor do que nove meses para o
fim do mandato, far-se-á apenas nova totalização, diplomando-se integrantes de
outro partido ou federação, privilegiando-se, dessa forma, a norma do art. 10, § 3º,
da Lei n. 9.504/1997 e as agremiações que a observaram. 4. Embargos de
declaração desprovidos e indeferimento do requerimento de realização de nova
eleição.
(Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso
Especial Eleitoral nº060078581, Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 09/09/2024).

Num. 44470625 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
Em conclusão, inexistindo vícios de omissões, obscuridades ou contradições, fica evidente a
pretensão dos embargantes de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via
dos embargos de declaração.
De qualquer sorte, persistindo a irresignação, devem os embargantes lançar mão do recurso
cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos,
nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
LEONARDO PARANHOS, RENATO DA SILVA, HENRIQUE ANTUNES MECABÔ e
COLIGAÇÃO “CASCAVEL UNIDA e PRA FRENTE” , para, no mérito, REJEITÁ-LOS.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
ESPECIAL (1327) Nº 0600699-08.2024.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: CASCAVEL
UNIDA E PRA FRENTE [NOVO/PL/AGIR/PRD/REPUBLICANOS/PSD] - CASCAVEL - PR -
Advogados do(a) EMBARGANTE: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146, MONIKE
FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO
BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO - PR70393,
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR83449-A -
LITISCONSORTES: ELEICAO 2024 HENRIQUE ANTUNES MECABO VICE-PREFEITO, ELEICAO
2024 RENATO DA SILVA PREFEITO, HENRIQUE ANTUNES MECABO, RENATO DA SILVA -
Advogados dos LITISCONSORTES: TAILAINE CRISTINA COSTA DE ANDRADE - PR66146,
MONIKE FRANCIELY ASSIS DOS SANTOS - PR119143, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE -
PR58425-A, CAMILA DE OLIVEIRA - PR91962, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, DERICKY AUGUSTO DOMINGUES CAETANO -
PR70393, MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO -
PR83449-A - LITISCONSORTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do(a)
LITISCONSORTE: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - EMBARGADA: MINHA
VIDA
É
CASCAVEL
[FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/
CIDADANIA)/
PDT/PRTB/PSB/UNIÃO/ SOLIDARIEDADE] - CASCAVEL - PR - Advogados do(a) EMBARGADA:
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A,
MICHELINE BUENO - SC63804, ALBERTO SIERPINSKI JUNIOR - PR108654, EVERTON SEIDLER -

Num. 44470625 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 22/04/2025 08:56:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042208561952600000043414033
Número do documento: 25042208561952600000043414033
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 22/04/2025 15:40:31
PR79803, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, CIRO LARGO JUNIOR - PR64709, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARCOS VINICIUS DACOL BOSCHIROLLI - PR19647,
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.04.2025